Tribunal: TJES
Processo: 5000331-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000331-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEUZA CONTADINI PERTEL
AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA]
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
NEUZA CONTADINE PERTEL
em face da r. decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES - ES
, que determinou que a parte ré, ora agravante, efetue o depósito dos honorários periciais, no valor de R$ 7.485,00, para a realização de nova perícia nos autos da
Ação nº 001820-77.2014.0.08.0030.

Alega a recorrente, em suma, que
“se Furnas alterou a realidade fática do seu pleito (fl. 316 a 319), cabe à Agravada arcar com os custos acrescidos ao processo por ato ocasionado de per si sem participação da Agravante, seja pela situação jurídica de o pleito ser de servidão administrativa, seja pela situação jurídica de ser ônus do autor comprovar o valor da intervenção superveniente corrida. Pelo aduzido, pede-se que o ônus comprobatório seja atribuído à Agravada, a qual deverá arcar com a perícia”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 436971).

Sem contrarrazões ao recurso pela parte Agravada (ID 717985).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 08 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
NEUZA CONTADINE PERTEL
em face da r. decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES - ES
, que determinou que a parte ré, ora agravante, efetue o depósito dos honorários periciais, no valor de R$ 7.485,00, para a realização de nova perícia nos autos da
Ação nº 001820-77.2014.0.08.0030.

Alega a recorrente, em suma, que
“se Furnas alterou a realidade fática do seu pleito (fl. 316 a 319), cabe à Agravada arcar com os custos acrescidos ao processo por ato ocasionado de per si sem participação da Agravante, seja pela situação jurídica de o pleito ser de servidão administrativa, seja pela situação jurídica de ser ônus do autor comprovar o valor da intervenção superveniente corrida. Pelo aduzido, pede-se que o ônus comprobatório seja atribuído à Agravada, a qual deverá arcar com a perícia”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 436971).

Sem contrarrazões ao recurso pela parte Agravada (ID 717985).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da r. decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES - ES
, que determinou à parte ré, ora agravante, que efetuasse o depósito dos honorários periciais, no valor de R$ 7.485,00, para a realização de nova perícia nos autos da
Ação nº 001820-77.2014.0.08.0030.

Alega a recorrente, em suma, que
“se Furnas alterou a realidade fática do seu pleito (fl. 316 a 319), cabe à Agravada arcar com os custos acrescidos ao processo por ato ocasionado de per si sem participação da Agravante, seja pela situação jurídica de o pleito ser de servidão administrativa, seja pela situação jurídica de ser ônus do autor comprovar o valor da intervenção superveniente corrida. Pelo aduzido, pede-se que o ônus comprobatório seja atribuído à Agravada, a qual deverá arcar com a perícia”.

Com efeito, após instaurado o contraditório no âmbito recursal,
não
vejo razão jurídica para modificar meu convencimento firmado por ocasião do exame e indeferimento do efeito suspensivo recursal, o qual, ao meu modo de ver, resta devidamente motivada e encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, após detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei que o interesse na realização de nova perícia para análise do Laudo de Avaliação de Danos apresentado por Furnas é da recorrente, devendo ela, portanto, arcar com a perícia, consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).

Em resumo, discutem-se no processo originário o valor da avaliação das terras de propriedade da Agravante para fins de servidão administrativa. Foi apresentado Laudo Pericial principal indicando como valor total para a desapropriação o montante de R$ 64.083,98. Laudo esse custeado pela parte autora\agravada.

Após, a agravada apresentou Laudo de Avaliação de Danos (fls. 317), no qual reporta valores pelos novos danos ocorridos em decorrência do lançamento dos cabos de energia elétrica na área da servidão administrativa. Esse laudo foi impugnado pela recorrente, a qual apresentou quesitos complementares a serem respondidos pelo perito, eis que entendeu que houve a subavaliação das culturas afetadas, sendo o valor apresentado pela empresa inferir ao valor real.

Contudo, o perito entendeu que os questionamentos realizados pela recorrente não se tratam de quesitos complementares à pericia principal, eis que não estão relacionados à área antes analisada, tratando-se de fatos novos, havendo necessidade de realização de nova perícia e consequentemente de pagamento de novos honorários periciais.

Nestes termos, o magistrado de piso, na decisão agravada, determinou que a agravante efetuasse o depósito dos honorários para a realização de nova perícia, o que a meu ver encontra-se correto.

Isso porque, nos termos do artigo 95 do CPC, 'Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo
a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes'.

No caso em exame, o interesse na realização de nova perícia para análise do Laudo de Avaliação de Danos apresentado por Furnas é da recorrente, devendo ela, portanto, arcar com a perícia.

Ante o exposto, e sem prejuízo de uma nova análise após a apresentação das contrarrazões,
INDEFIDO
o pedido liminar.

(...).”

Observa-se, portanto, que o pronunciamento judicial recorrido merece ser mantido, haja vista encontrar-se em absoluta sintonia com a legislação de regência, além da jurisprudência dos Tribunais pátrios, de que o seguinte aresto é representativo da solução aqui encampada:

“
PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. ÔNUS DO CUSTEIO.

1. -

Nos termos dos artigos 19, caput, e 33, caput, do Código de Processo Civil

[correspondentes aos artigos 82, caput, e 95, caput, do CPC-2015]
,
o pagamento da remuneração do perito cabe à parte que houver requerido a perícia, ou ao autor
, quando o exame for requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. 2. - Não é possível compelir o perito - estranho que é aos quadros de servidores do Poder Judiciário - a desempenhar o encargo mediante contraprestação pecuniária em valor do qual discorda, proposto pela parte interessada na prova ou estipulado pelo Juiz, porque nos termos do art. 5º, inc. II, da Constituição Federal, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 3. - Se a parte responsável pelo pagamento da remuneração do perito não tem condição financeira para suportar o encargo, cabe a ela requerer o benefício da assistência judiciária gratuita, que compreende os honorários de peritos (Lei n. 1.060⁄1950, art. 3º, inciso V). 4. - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139016752, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2014, Data da Publicação no Diário: 14/02/2014).

Ante os fundamentos expostos, estou
negando provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. ÔNUS DO CUSTEIO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos dos artigos 82, caput, e 95, caput, do Código de Processo Civil de 2015, o pagamento da remuneração do perito cabe à parte que houver requerido a perícia. Precedente desta Eg. Corte.

2.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.